Tribunal: STF
Processo: Rcl 51181
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 2.332/DF. PARADIGMA: INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.



1.     Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por Antonio Artur Zonta Júnior e Cláudia de Oliveira Zonta, em face de decisões dos Egrégios Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Superior Tribunal de Justiça, no processo nº 1015098-92.2013.8.26.0053, por meio das quais teria sido inobservada a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF.



2.     Sustentam os reclamantes que, na mencionada ação direta, o Supremo Tribunal Federal entendeu que “a base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença”. E, no caso em tela, considerou-se como base de cálculo a “diferença entre o valor da indenização depositado antes da imissão na posse (oferta mais depósito complementar) e o valor fixado em sentença”.



3.     Requerem a concessão de liminar para suspender o curso da ação de desapropriação nº 1015098-92.2013.8.26.0053, até o julgamento definitivo desta reclamação. No mérito, pedem a procedência da ação.



É o relatório.



Decido.



4.     A reclamação revela natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



(...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



(...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



5.     Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



6.     No caso em tela, alega-se inobservância, pelo E. Tribunal reclamado, do que decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento da ADI nº 2.332/DF. A ementa do acórdão possui o seguinte teor:



    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial.



1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.



2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).



3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.



4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.



5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.



6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).



7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:



“(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;



(ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;



(iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;



(iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”



    (ADI nº 2.332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2018, p. 16/04/2019). 



7.     No caso em tela, a Colenda Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso da Companhia do Metropolitano de São Paulo — Metrô para reformar a sentença de primeiro grau no ponto referente à base de cálculo dos juros compensatórios e moratórios, determinando sua incidência “sobre a diferença entre o valor da indenização depositado antes da imissão na posse (oferta mais depósito complementar) e o valor fixado em sentença, ou seja, sobre os valores não depositados nos autos, observado o termo inicial fixado em sentença”.



8.     Já a Colenda Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, apesar de ter se referido ao paradigma, conheceu do agravo, negando provimento ao recurso especial dos ora reclamantes. Os embargos de declaração não foram acolhidos, e a decisão transitou em julgado em 08/02/2022, conforme informação obtida por meio de consulta ao sítio daquele Tribunal.



9.     Com efeito, sob cognição sumária, reconheço a aparente violação à decisão do Pretório Excelso, na ADI nº 2.332/DF, na qual fixada a seguinte tese: “A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença”.



10.      Ante o exposto, defiro o pedido de liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão da C. Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1015098-92.2013.8.26.0053, em curso perante a Décima Quarta Vara da Fazenda Pública de São Paulo/SP, sem prejuízo de exame mais detido do caso, após ultimação dos atos a seguir determinados.



11.     Cite-se o beneficiário para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). Intimem-se, caso necessário, os reclamantes para que forneçam o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II; 321; e 989, inc. III, do CPC).



12.     Requisitem-se informações ao E. Tribunal de origem (art. 989, inc. I, do CPC).



13.     Após, abra-se vista do processo à Procuradoria-Geral da República (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



Publique-se.



Brasília, 09 de maio de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator